Tribunal: TJDFT
Processo: 0728720-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA – GARC. LEGITIMIDADE DOS SUBSTITUÍDOS. DUPLICIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. NÃO ATENDIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.146.834/AP e 2.146.839/AP ao rito dos repetitivos (Tema 1302), para definir se, caso não limitado expressamente na sentença, todos os servidores da categoria são legitimados para propor o cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva proposta por sindicato, independentemente de constar em lista.
2. Todos os substituídos deste cumprimento de sentença individual foram arrolados no Relatório Geral de Associados do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, apresentado junto à petição inicial da ação coletiva. Portanto, são legitimados para o cumprimento da ação coletiva.
3. A única substituída que não pode prosseguir no presente cumprimento individual é Rosa Maria da Silva e Oliveira, pois figura como beneficiária no cumprimento de sentença da ação coletiva. Seu nome consta na lista apresentada nos embargos à execução do cumprimento de sentença coletivo como beneficiária e já houve a expedição de precatório em seu nome, que atualmente encontra-se suspenso.
4. O ajuizamento de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, quando se tratar de obrigação da mesma natureza. O cômputo do prazo se reinicia, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva: data do trânsito em julgado da execução coletiva. Como o cumprimento de sentença coletivo ainda não foi concluído, a pretensão não está prescrita.
5. O Código de Processo Civil permite que o juízo requisite que o executado apresente os dados adicionais em seu poder para complementação do demonstrativo do débito (art. 524, § 4o). Caso não sejam apresentados, sem justificativa, os cálculos apresentados pelo exequente serão reputados corretos (art. 524, § 5o).
6. No caso, desde 07/10/2022 o juízo tem deferido a prorrogação de prazo para que o agravante apresente documentação suplementar. Sem a demonstração documental, não há que se falar em ausência de prova do direito dos exequentes para figurar no polo ativo do cumprimento do título. Apesar de ter determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, o juízo resguardou ao Distrito Federal a faculdade de buscar verificar os fatos nos autos da ação coletiva, na qual é parte, ou pela via administrativa.
7. A partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.
8. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. Por essa razão, não há inconstitucionalidade na Resolução 303 do CNJ.
9. O cálculo deve ser apurado até 08/12/2021, com incidência de juros e correção monetária, após o que, sobre esse débito consolidado, será aplicada a Selic, sem juros moratórios.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.